Tribunal: TJSP
Processo: 1003201-65.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional c.c. pretensão indenizatória – Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário – Pretensão fundada em alegada incidência de abusiva taxa de juros em comparação com a legislação de regência – Portaria no 1.959/2017 do INSS – Atora, contudo, que não se desincumbe de seu ônus probatório à luz do disposto no artigo 373, inciso I do CPC – Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional c.c. pretensão indenizatória – Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário – Pretensão fundada em alegada incidência de abusiva taxa de juros em comparação com a legislação de regência – Portaria no 1.959/2017 do INSS – Atora, contudo, que não se desincumbe de seu ônus probatório à luz do disposto no artigo 373, inciso I do CPC – Sentença de improcedência mantida, embora por fundamento diverso – Recurso desprovido.